Tribunal: TJMT
Processo: 1015950-44.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015950-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Espólio de EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ERIVAL CAPISTRANO DE OLIVEIRA - CPF: 178.188.261-49 (AGRAVADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. MULTA CIVIL. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO QUE AFASTOU APENAS O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NATUREZA SANCIONATÓRIA DA MULTA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA SANÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em cumprimento de sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que acolheu impugnação apresentada por Erival Capistrano de Oliveira e reconheceu a inexigibilidade da multa civil fixada no título judicial.

2.

O Agravante sustenta que o acórdão proferido em sede de apelação afastou apenas o ressarcimento ao erário, sem excluir a multa civil, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público, razão pela qual requer o reconhecimento da exigibilidade da sanção pecuniária e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o afastamento da condenação ao ressarcimento ao erário torna inexigível a multa civil anteriormente imposta, ou se a sanção pecuniária permanece exigível quando não excluída pelo acórdão transitado em julgado.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão de apelação afastou apenas a condenação ao ressarcimento ao erário, por ausência de prova de dano patrimonial efetivo, mas preservou o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa decorrente da nomeação de parente para cargo de natureza administrativa.

5.

A multa civil possui natureza sancionatória, punitiva e pedagógica, distinta da natureza recompositiva do ressarcimento ao erário, de modo que a exclusão da obrigação reparatória não implica, por si só, a inexigibilidade da sanção pecuniária.

6.

O juízo do cumprimento de sentença não pode ampliar os efeitos do acórdão de apelação para suprimir sanção que não foi excluída no processo de conhecimento, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada.

7.

A utilização dos valores pagos em razão da nomeação reputada ímproba como parâmetro de mensuração da multa civil não restabelece o ressarcimento ao erário afastado pelo acórdão, desde que a execução observe a natureza sancionatória da penalidade e os limites objetivos do título judicial.

8.

Eventuais controvérsias sobre cálculo, atualização monetária, juros ou delimitação do montante devido devem ser solucionadas no próprio cumprimento de sentença, mediante adequação contábil, e não pela extinção da obrigação.

9.

O Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal reforça que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 não incidem sobre a eficácia da coisa julgada , nem durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O afastamento do ressarcimento ao erário não torna inexigível a multa civil quando a sanção pecuniária não foi excluída pelo acórdão transitado em julgado.

2.

A multa civil por ato de improbidade administrativa possui natureza sancionatória, punitiva e pedagógica, distinta da obrigação recompositiva de ressarcimento ao erário.

3.

O juízo do cumprimento de sentença não pode suprimir sanção mantida no título judicial por interpretação ampliativa de acórdão que afastou apenas obrigação reparatória.

4.

A execução da multa civil deve observar os limites objetivos do título judicial, sendo vedada a cobrança do ressarcimento ao erário expressamente afastado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, caput; CPC, art. 509, § 4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 11 e 12; Súmula Vinculante nº 13 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 13; STF, ARE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STF, RE 1.527.409/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, REsp n. 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015950-44.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ERIVAL CAPISTRANO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n.º 0002901-21.2015.8.11.0005, que acolheu a impugnação apresentada por
Erival Capistrano de Oliveira
, afastando a exigibilidade da multa civil fixada no título judicial.

Em suas razões recursais (ID n. 360498863), o Ministério Público Estadual sustenta que a decisão agravada violou a coisa julgada, pois o acórdão da apelação apenas teria afastado o ressarcimento ao erário, sem excluir a multa civil, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público.

Alega que a multa civil possui natureza sancionatória, punitiva e pedagógica, não se confundindo com a obrigação reparatória de ressarcimento ao erário.

Afirma que o juízo da execução não poderia ampliar os efeitos do acórdão condenatório para suprimir sanção que permaneceu expressamente hígida no título judicial.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a exigibilidade da multa civil e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à penalidade pecuniária imposta.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso dispensado do recolhimento de preparo recursal, conforme certidão de ID n. 360561389.

Ausente pedido de liminar, foi determinado o regular processamento do recurso (ID n. 361641377).

As contrarrazões vieram no ID n. 367449366, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 370243391, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em Substituição

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, acolheu impugnação apresentada por
Erival Capistrano de Oliveira
e reconheceu a inexigibilidade da multa civil que lhe havia sido imposta no título judicial.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento, cumpre ao Tribunal examinar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, nos limites da matéria devolvida, sem reabrir discussão sobre questões já definitivamente decididas no título judicial.

Compulsando os autos, observa-se que na origem, a ação civil pública foi julgada parcialmente procedente, tendo sido reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa em razão da nomeação de parentes para cargos comissionados no âmbito do Município de Diamantino/MT, durante a gestão do ora Agravado.

A sentença condenou Erival Capistrano de Oliveira, entre outras sanções, ao ressarcimento ao erário, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos, à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo mesmo período e ao pagamento de multa civil equivalente ao valor dos danos, conforme fixado no título judicial.

Interposto recurso de apelação pelos requeridos, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal deu-lhe parcial provimento para, quanto a Erival Capistrano de Oliveira, afastar apenas a condenação ao ressarcimento ao erário, por ausência de prova de dano patrimonial efetivo.

O acórdão, contudo, preservou o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa decorrente da nomeação de seu irmão, Darcy Capistrano de Oliveira, para o cargo de Chefe de Gabinete Municipal, por se tratar de cargo de natureza administrativa, em afronta à Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal e aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa.

Também foram julgados improcedentes os pedidos formulados contra Jair Praxedes Capistrano e Joel Praxedes Capistrano.

Formado o título judicial definitivo, iniciou-se o cumprimento de sentença. Na origem, o executado apresentou impugnação, sustentando, em síntese, que a multa civil seria inexigível, pois havia sido fixada em valor equivalente ao dano e o acórdão de apelação afastou a condenação ao ressarcimento ao erário.

No caso, a controvérsia consiste em aferir se a decisão agravada, ao reconhecer a inexigibilidade da multa civil, respeitou os limites objetivos do título executivo judicial ou, ao contrário, esvaziou sanção que havia sido mantida pelo acórdão proferido em sede de apelação.

Razão assiste ao Agravante.

Após detida análise dos autos e do conteúdo do acórdão, conclui-se que Erival Capistrano de Oliveira não foi absolvido da prática de ato de improbidade administrativa. Tampouco foram afastadas todas as sanções impostas na sentença. A reforma, quanto a ele, teve alcance delimitado: afastou-se a obrigação de ressarcimento ao erário, mas permaneceu hígida a condenação por ato ímprobo.

Além disso, o próprio acórdão, ao examinar as penalidades impostas, consignou que as sanções de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público e multa civil foram fixadas de forma proporcional, em grau mínimo, não havendo razão para sua exclusão.

Dessa forma, a decisão agravada, ao reconhecer a inexigibilidade da multa civil, acabou por conferir ao acórdão da apelação efeito mais amplo do que aquele efetivamente estabelecido pelo órgão colegiado.

Não se trata, portanto, de mera interpretação do título executivo, mas de supressão, em fase de cumprimento de sentença, de sanção que não foi excluída no julgamento da apelação.

Com efeito, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, o afastamento do ressarcimento ao erário não implica, automaticamente, a inexigibilidade da multa civil.

O ressarcimento ao erário possui natureza essencialmente recompositiva, tendo por finalidade recompor o patrimônio público na exata medida do prejuízo efetivamente demonstrado.

A multa civil, por sua vez, possui natureza sancionatória, punitiva e pedagógica. Seu fundamento não é a recomposição patrimonial do ente público, mas a reprovação jurídica da conduta ímproba, especialmente quando reconhecida a violação aos princípios da Administração Pública.

No caso concreto, o acórdão proferido em sede de apelação afastou o ressarcimento ao erário não por reputar lícita a conduta atribuída ao agravado, mas por ausência de prova suficiente de prejuízo patrimonial indenizável.

Desconstituiu-se, assim, apenas a obrigação de natureza reparatória, sem prejuízo da subsistência do reconhecimento da ilicitude qualificada do ato de nepotismo.

A multa civil, por sua vez, permaneceu hígida como consequência sancionatória autônoma da conduta ímproba reconhecida no título judicial.

Por essa razão, a ausência de dano patrimonial ressarcível não torna inexigível, por si só, a multa civil mantida no título judicial transitado em julgado.

A nomeação de parente para cargo de natureza administrativa, em afronta à Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, consubstancia violação direta aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da legalidade administrativa.

Desse modo, a ausência de dano material ao erário não impede, por si só, a subsistência das sanções próprias da improbidade administrativa, entre elas a multa civil, quando expressamente preservadas no título judicial.

A fundamentação adotada na decisão agravada parte de premissa que confunde categorias jurídicas distintas: a obrigação de recomposição de dano patrimonial ao erário e a subsistência da multa civil enquanto sanção autônoma decorrente da prática de ato ímprobo.

O acórdão de apelação afastou somente a primeira, sem excluir a segunda.

A circunstância de a multa civil ter sido fixada, no título judicial, com base no valor econômico da conduta reconhecida como ímproba não conduz, por si só, à sua inexigibilidade.

Isso porque o acórdão de apelação não desconstituiu a condenação por improbidade administrativa, nem afastou a sanção de multa civil. O que se afastou foi apenas o dever de ressarcimento ao erário, por ausência de prova de dano patrimonial efetivo.

Assim, os valores pagos em razão da nomeação reputada irregular podem subsistir, nos estritos limites do título judicial, como referência objetiva para a apuração do montante da multa civil já fixada, não como dano patrimonial a ser recomposto, mas como expressão econômica da conduta sancionada.

Em outras palavras, uma coisa é exigir a devolução de valores ao erário como recomposição de prejuízo patrimonial, obrigação expressamente afastada no acórdão de apelação. Outra, juridicamente distinta, é executar a multa civil mantida no título judicial, ainda que calculada a partir de parâmetro econômico relacionado à conduta ímproba.

Não há
bis in idem
nem restituição indireta, mas apenas cumprimento do título judicial naquilo que preservou, desde que a execução observe a natureza sancionatória da multa civil e não a converta em mecanismo de recomposição patrimonial do erário.

A interpretação contrária conduziria a resultado incompatível com a coisa julgada: sanção expressamente mantida pelo órgão julgador seria eliminada por via reflexa, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sem que o acórdão condenatório tenha determinado sua exclusão.

Tal solução violaria a garantia constitucional da coisa julgada, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, segundo a qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

No caso, a preservação da multa civil decorre diretamente dos limites objetivos do título judicial formado no processo de conhecimento.

Ora, a fase executiva não se presta à rediscussão da justiça, adequação ou proporcionalidade da sanção. Tampouco autoriza o juízo de primeiro grau a reinterpretar o acórdão de apelação para nele inserir exclusão não decretada.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, enquanto não desconstituída a coisa julgada pela via própria, não é dado ao juízo da execução alterar os parâmetros definidos no título judicial.

A fase executiva destina-se à concretização do comando formado no processo de conhecimento, sem modificação de seu conteúdo decisório.

A propósito, decidiu o STJ que,
“sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
” (STJ, REsp n. 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.06.2020).

Essa diretriz também encontra respaldo no art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, na liquidação, é vedado discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Embora o caso esteja em fase de cumprimento de sentença, e não propriamente de liquidação, a
ratio
do dispositivo é aplicável à impugnação manejada pelo executado, a definição do quantum ou da exigibilidade contábil não autoriza a supressão de sanção mantida no título judicial.

O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos do título, os quais impedem, de um lado, que o exequente cobre o ressarcimento ao erário expressamente afastado e, de outro, que o executado obtenha a supressão da multa civil que permaneceu no comando condenatório.

Assim, a coisa julgada deve ser preservada em sua integralidade, tanto na parte favorável ao executado quanto na parte favorável ao exequente.

No ponto, merece destaque que a impugnação ao cumprimento de sentença não constitui sucedâneo de ação rescisória, nem via adequada para rediscutir o alcance das sanções impostas no processo de conhecimento.

A conclusão é reforçada pelo Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, no qual se assentou que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 não incidem sobre a eficácia da coisa julgada, nem sobre a execução das penas e seus incidentes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14 .230/2021. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA
. INCIDÊNCIA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14 .230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.

(...)

3. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum. 4.
A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14 .230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
.

(...)

(STF - RE: 1527409 PR - PARANÁ, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-02-2025 PUBLIC 25-02-2025). [Destaquei]

Assim, estando a multa civil preservada no título judicial, não cabe ao juízo do cumprimento de sentença suprimi-la por interpretação ampliativa do acórdão que afastou apenas o ressarcimento ao erário.

Se o acórdão de apelação manteve a condenação por improbidade e não afastou a multa civil, não cabe ao juízo da execução reconhecer sua inexigibilidade com base em interpretação extensiva do afastamento do ressarcimento.

Também não procede a alegação de ausência absoluta de liquidez.

A multa civil foi fixada com base em parâmetro objetivo constante do próprio título. Eventuais controvérsias aritméticas, atualização monetária, juros ou delimitação do montante devido devem ser resolvidas na fase própria de cumprimento de sentença, mediante simples adequação contábil aos limites do título, e não pela extinção da obrigação.

Não se está, portanto, autorizando novo arbitramento da multa, nem alteração da dosimetria definida no processo de conhecimento. O que se determina é apenas o cumprimento da sanção pecuniária já imposta e preservada pelo acórdão.

Por fim, a solução ora adotada é a que melhor preserva a integridade do título judicial, pois, de um lado, respeita o comando do acórdão que afastou o ressarcimento ao erário, vedando a cobrança de verba reparatória reputada indevida, e, de outro, assegura a eficácia da condenação por improbidade administrativa e da multa civil expressamente mantida, impedindo que a resposta sancionatória ao ato de nepotismo seja indevidamente esvaziada na fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, a decisão agravada, ao reconhecer a inexigibilidade da multa civil, acabou por desconstituir, por via reflexa e em sede executiva, sanção preservada no título judicial transitado em julgado, razão pela qual sua reforma é medida que se impõe.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada e reconhecer a exigibilidade da multa civil imposta a Erival Capistrano de Oliveira, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à referida sanção, sem prejuízo da efetivação das demais penalidades preservadas no título judicial, notadamente a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público,
observados os limites objetivos do acórdão condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026